Tribunal: TJDFT
Processo: 0736550-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736550-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO MAJOR &amp; DEZ ANOS LTDA, JAFERSON GONCALVES SANTANA, JUAN VICTOR FELIPE NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, (ID 75665642), interposto pelo Exequente, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 247198643, origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, requerida em desfavor de JUAN VICTOR FELIPE NASCIMENTO, JAFERSON GONCALVES SANTANA e CENTRO AUTOMOTIVO MAJOR &amp; DEZ ANOS LTDA. Em suas razões recursais, “no que tange ao preparo, o Agravante informa que a guia de custas foi devidamente recolhida e o respectivo comprovante de pagamento já foi juntado aos autos da ação principal, conforme documentação anexa”. Considerando que estas informações não correspondem aos atos processuais existentes nos autos originários e nos presentes, o Agravante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal, na forma dobrada, sob pena de deserção do seu agravo de instrumento, de acordo com o art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 75691430). Contudo, recolheu na forma simples (ID 75695778). É o relato do necessário. DECIDO. A norma processual elenca, de forma clara e obrigatória, os requisitos a serem observados para a admissibilidade do recurso, dentre eles a comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Como consequência do não recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, o recorrente deverá fazê-lo, na forma dobrada, sob pena de deserção do seu recurso, ante a impossibilidade de complementação, de acordo com o art. 1.007, caput e §§ 4o e 5o, do CPC. Neste caso concreto, reitere-se que, em suas razões recursais, o Exequente/Agravante informou, “no que tange ao preparo, que a guia de custas foi devidamente recolhida e o respectivo comprovante de pagamento já foi juntado aos autos da ação principal, conforme documentação anexa”. Contudo, nestes autos, não se constata a referida “documentação anexa”. Igualmente, analisando os autos originários, após a decisão agravada, verifica-se que o Exequente/Agravante apresentou apenas uma petição simples, na qual informa ao Juízo de origem a interposição do presente recurso. Some-se a isto o fato de que esta parte processual não juntou “o respectivo comprovante de pagamento [do preparo recursal] aos autos da ação principal” (ID 248062306, origem). Intimado a recolher o preparo na forma dobrada, o Agravante recolheu na forma simples. Por conseguinte, constata-se a deserção do recurso, em razão da impossibilidade de complementação no caso em tela, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC (ID 75691430). Portanto, verifica-se que o Agravante não atendeu à determinação desta relatoria para sanar a irregularidade, no prazo legal, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 933, caput, ambos do CPC, razão pela qual não há como se conhecer do seu agravo de instrumento, por faltar requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o pagamento tempestivo do preparo na forma dobrada e a impossibilidade de sua complementação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e, por conseguinte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, c/c, art. 87, III e XVIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025 19:20:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador